Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-84.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000185-84.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante MILER PAES DE
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-84.2017.8.26.0279 -Voto no 46.974
2
voto número 46.974
Apelação no 0000185-84.2017.8.26.0279
(Proc. no 81/2016 - 1a Vara Itararé)
Apelante: MILER PAES DE CAMARGO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 186/193), acrescenta-se que
Miler Paes de Camargo foi condenado a cumprir as penas de três (03) anos
e seis (06) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor
mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 155,
§ 4°, inciso IV, do Código Penal, e o artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, na forma
do artigo 69 do estatuto repressivo. Fixado o valor de R$ 900,00 a título de
reparação de danos causados à vítima.
Miler Paes de Camargo apelou, por intermédio de sua Defesa
dativa, à fl. 201, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 202/207,
buscando a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a
alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
O recurso foi contrariado, às fls. 222/225; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 233/236, opinou pelo seu parcial provimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante se
verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-84.2017.8.26.0279 -Voto no 46.974
3
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Miler Paes de
Camargo praticou o crime de furto qualificado e de corrupção de menores,
conforme noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, ele, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos com o adolescente Wellington Rodrigues de Freitas, subtraiu os
bens descritos na exordial acusatória, pertencentes à vítima Ana Maria
Felipe.
Interrogado, em juízo negou a prática delitiva.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar delas.
Como é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes
patrimoniais, praticados na clandestinidade.
As testemunhas sigilosas esclareceram que o adolescente
subtraiu os bens da vítima e empreendeu fuga na motocicleta guiada pelo
apelante.
A testemunha Josiel Prestes disse que adquiriu um celular do
acusado e quando descobriu a origem ilícita entregou o aparelho à
ofendida.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação do acusado pelas infrações penais a ele
atribuídas na denúncia.
Portanto, não fora ele condenado com base em meras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-84.2017.8.26.0279 -Voto no 46.974
4
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a autoria
e a materialidade delitivas dos delitos de furto e de corrupção de menores.
Houve identidade de propósitos e a divisão de tarefas restara bem
delineada.
Mencione-se que, para a consumação do delito de corrupção
de menores, basta o agente executar o crime com o auxílio do menor, pouco
importando se ele era praticante de atos ilícitos ou não. Trata-se de delito
formal, opção do legislador que quis punir quem com adolescente comete
crimes, colaborando com sua inserção ou manutenção na senda criminosa.
Ademais, com a vigência do artigo 244-B, acrescentado pela
Lei 12.015/2009, ao referido Estatuto, não se faz mais necessária prova da
efetiva corrupção do adolescente, pois se trata de crime formal. Neste
sentido, já vem decidindo o STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para configuração do crime de corrupção
de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que
o maior inimputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal. 2. Recurso Especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-
B do ECA), não se faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP,
declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e
Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada
ao crime de corrupção de menores.” (REsp 1127954/DF. Recurso Especial
2009/0119618-7. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. S3- Terceira Seção - STJ.
Julgado em 14/12/2011. Dje 01/02/2012). Portanto, a condenação era medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000185-84.2017.8.26.0279 -Voto no 46.974
5
que se impunha.

Passamos a analisar as penas. Em relação aos dois delitos, na
primeira fase da dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase,
reconhecida a circunstância agravante da reincidência, foram majoradas em um
sexto (1/6). Observa-se que os crimes ocorreram em concurso formal, conforme o
disposto no artigo 70 do Código Penal, devendo ser aplicado o percentual de um
sexto (1/6), finalizando-se em dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal. Preserva-se o regime prisional fechado
para o cumprimento da pena privativa, considerando-se a multiplicidade de delitos
e a mencionada reincidência do réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
reconhecendo-se o concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do
Código Penal, para reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao
recorrente, finalizando-se suas reprimendas em dois (02) anos, oito (08)
meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR